Tribunal: TJDFT
Processo: 0722805-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Conflito negativo de competência – 1o Juizado Especial da Fazenda Pública vs. 7a Vara da Fazenda Pública – Competência da 5a Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública - Cominatória - Tratamento domiciliar (home care) e dispensa de medicamentos de alto custo – Potencial necessidade de perícia cuja complexidade inibe a competência do Juizado – O suscitante também carece de competência – Declarou-se a competência da 5a Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública, estranha ao conflito, ex vi da Resolução TJDFT 19/12.